Tribunal: STF
Processo: Rcl 45679
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 56. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO DO QUE O DETERMINADO NA SENTENÇA. PROGRESSÃO ANTECIPADA. RESOLUÇÃO 62/20 DO CNJ. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA.
1. A Súmula Vinculante 56 tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença ou do que o autorizado por lei. 
2. O RE 641.320, ao qual a Súmula Vinculante 56 faz referência, permite que o cumprimento da pena em regime semiaberto ocorra em estabelecimento que não seja caracterizado como colônia agrícola, ficando a cargo do magistrado verificar a adequação do estabelecimento.
3. A análise para antecipação da progressão de regime prevista na Recomendação 62/20 do CNJ deve ser feita caso a caso, e não de forma generalizada. 
4. As informações contidas nos autos não demonstram aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 56.
5. Reclamação que se nega seguimento.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Gabriel Felipe Correia, com fundamento no art. 13, caput, da Lei 8038/90, e no art. 103-A, §3º, da CF, em face de decisão proferida nos Autos nº 4400013-86.2019.8.13.0283, em trâmite na Vara de Execução Penal da Comarca de Guaranésia/MG, que supostamente teria violado autoridade da Súmula Vinculante 56.
    2. O reclamante alega ter obtido concessão para progressão ao regime semiaberto em 17.12.2020, contudo permanece recolhido em regime fechado. Isso porque fora negado o seu pedido de trabalho externo, permanecendo recluso, executando trabalho intramuros. Alega que a ala adequada aos presos em regime semiaberto está sendo utilizada para isolamento de todos as pessoas da região que ingressam no sistema prisional. Requer, liminarmente, sua transferência para prisão domiciliar.
    3. A liminar foi indeferida porque da análise dos documentos que instruem a presente reclamação e dos argumentos suscitados pelo reclamante não ficou claro o descumprimento da Súmula Vinculante 56.
    4.  A fim de instruir o julgamento do mérito, requisitei informações atualizadas ao órgão reclamado, que foram enviadas (doc. 26).
    5.  O autor peticionou (Petição 23.918/2021) informando que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça concedeu HC coletivo 575.495, determinando aos Juízos da execução penal das comarcas mineiras que deem imediato cumprimento à recomendação 62/20 do CNJ, que dispõe sobre a concessão de prisão domiciliar para os sentenciados ao regime semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da Execução. Ademais, afirma que está preso em ala que abriga presos do regime fechado, que estão em quarentena antes de serem realocados para alguma unidade prisional (doc. 21).
    6. É o relatório. Decido.
    7. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.
    8. A Súmula Vinculante 56 possui o seguinte teor:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” 
    9. O enunciado vinculante tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem.
    10. Para evitar que a execução da pena ocorra fora dos parâmetros fixados pelo ordenamento jurídico, é possível que o magistrado, ante a falta de vagas, adote algumas soluções criativas, previstas no RE 641.320. A primeira seria a saída antecipada de sentenciado que esteja cumprindo pena no regime com falta de vagas, colocando-o em liberdade eletronicamente monitorada, se proveniente do regime semiaberto, ou impondo-lhe penas alternativas ou estudo, se proveniente do regime aberto. Para isso, no entanto, é necessária a criação do Cadastro Nacional de Presos contendo informações acerca dos sentenciados, que formarão uma espécie de fila, de modo a permitir a identificação daquele que está mais próximo de satisfazer o requisito objetivo para progressão de regime. Outra medida seria a concessão da liberdade eletronicamente vigiada ao sentenciado, cuja fiscalização depende da atuação do Poder Público mediante construção de centrais para o acompanhamento da medida. Por fim, propõe-se, no voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes, que os sentenciados que cumprem pena no regime aberto possam cumprir penas restritivas de direitos ou se comprometer a frequentar educação formal regular, em lugar da privativa de liberdade. Nessa linha, confira-se a ementa do RE 641.320:
    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial(regime semiaberto) ou de albergado ou estabelecimento adequado(regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas e ). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 
    [...] 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga . Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto.” (RE 641.320, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, grifos acrescentados) 
    11. A solução, entre as três propostas no recurso extraordinário acima identificado, deve levar em conta as peculiaridades do caso concreto, aproximando-se, assim, de uma pena que seja suficiente para a prevenção e reprovação do delito, nos termos do art. 59 do Código Penal, conforme citado pelo Ministro Gilmar Mendes em seu voto. Abre-se, assim, margem para a adoção de soluções criativas pelo juiz da execução penal, o qual, por ter o conhecimento dos fatos pertinentes ao cumprimento da pena, pode aplicar a medida mais adequada ao caso sob sua análise.
    12.  No caso dos autos, o presídio em que se encontra o autor conta com ala adequada aos presos em regime semiaberto, com a possibilidade, inclusive, de trabalho intramuros. Veja-se, nesse sentido, trecho do ato reclamado:
    “Verifico que o sentenciado Gabriel Felipe Correia cumpria pena sob regime fechado, tendo sido deferida a progressão para regime semiaberto em data de 17/12/2020, mas negado os pleitos da Defesa de concessão de trabalho externo e regime domiciliar em face da pandemia. De se frisar que o presídio local conta com ala própria para o cumprimento da pena sob regime semiaberto, inclusive com trabalho intramuros, tanto é verdade que o sentenciado vem exercendo trabalho interno consoantes documentos constantes do sequencial 102 (…) (grifei).”
    13. Quanto ao fundamento de progressão pela Recomendação do CNJ 62/20, este Tribunal firmou entendimento de que a análise para progressão de regime deve ser feita caso a caso, e não de forma generalizada. Nos presentes autos, o Juízo da vara de execuções criminais analisou o pedido de concessão de trabalho externo e de prisão domiciliar, tendo fundamentado a negativa das benesses de forma satisfatória. Veja-se, nesse sentido, o seguinte excerto do ato reclamado:
    “O pedido de trabalho externo e prisão domiciliar devem ser analisados caso a caso, com critérios. 
    Ademais, não há falar que o trabalho externo seja direito subjetivo do apenado pelo simples fato de se encontrar no regime semiaberto - pena privativa de liberdade -, mesmo porque o art. 35, § 2º, do Código Penal estabelece que ‘o trabalho externo é admissível’, não estando o juiz obrigado a concedê-lo sem avaliar a sua adequação ao caso. 
    A propósito, a recente decisão proferida pelo Ministro Rogério Schietti Cruz nos autos do HC n.º 567.408/RJ: 
    (...) a crise do novo Coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal. 
    No caso dos autos, de fácil percepção que o sentenciado não faz jus, por ora, à concessão de regime domiciliar. Ora, como bem frisado pela Magistrada, em sua decisão constante do sequencial 93.1, o sentenciado ‘foi condenado por crimes graves, praticados com violência contra pessoa, múltiplos atores e à mão armada. Foram três vítimas, entre elas uma criança.’ Ademais, complementando tais informações, Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE Validação deste em http://seeu.pje.jus.br/seeu/ - Identificador: PJLWU RG7GT 2BFWY PDQE3 SEEU - Processo: 4400013-86.2019.8.13.0283 - Assinado digitalmente por BRUNO MOYA RAIMUNDO:30519740807 [110.1] INDEFERIDO O PEDIDO - Indeferido Trabalho Externo em 26/01/2021 foram inúmeros os roubos e extorsões praticados contra gerentes de instituições bancárias nesta região, algumas delas resultando em óbitos. No caso da condenação oriunda destes autos, ainda foi subtraída vultosa quantia, mais de quatrocentos mil reais, não recuperados. 
    Mesmo assim, o sentenciado obteve a progressão para regime semiaberto em data de 17/12/2020 e, se mantiver bom comportamento carcerário, certamente obterá a progressão para regime aberto, prevista para 24/02/2023, quando então lhe serão concedidos tanto o trabalho externo, quanto a prisão domiciliar, já que a Comarca de Guaranésia não possui o local adequado para o cumprimento do regime aberto. No entanto, conceder, neste momento o trabalho externo e respectiva prisão domiciliar para quem acabou de obter progressão prisional, será abreviar o cumprimento da pena privativa de liberdade, correspondendo a uma indevida progressão per saltum, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, inclusive já sumulado pelo STJ (Súmula 491: É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional). Conceder progressão para semiaberto e na sequência, menos de um mês depois, o trabalho externo e respectiva prisão domiciliar, com o cumprimento de tão somente um sexto da reprimenda, esvazia a reprovação do fato grave praticado, bem como a prevenção do crime que se busca na fixação da pena (artigo 59 do Código Penal), o que pode acarretar em incentivo à reincidência. 
    A prisão domiciliar encontra balizas legais, de forma que não pode ser ela, de exceção, se transformar em regra. 
    Ademais, como se não bastasse, não consta dos autos nenhuma notícia de que o sentenciado Gabriel se enquadre em alguma das categorias do grupo de risco citadas na Portaria Conjunta n.º 19 do TJMG ou na Recomendação do CNJ, não trazendo a Defesa registro de eventual comorbidade. 
    Frise-se, ainda, que o presídio local vem conseguindo se manter incólume frente à pandemia, seguindo os protocolos sanitários, de forma que o sentenciado, acautelado, tem menos risco de contrair o vírus, do que em meio externo.
    Quanto ao pedido de saída temporária, não há como deferir, por ora, ser deferido, tendo em conta que as mesmas, prudentemente, devem permanecer suspensas em face da pandemia, uma vez que o isolamento social vem sendo utilizado como forma de contenção da enfermidade e se não adotado neste momento, colocaria em risco a estabilidade de todo o sistema prisional, a cada saída e retorno dos custodiados aos presídios em que se encontram, o perigo do contágio/transmissão entre eles e os servidores aumentaria sensivelmente. 
    Ademais, o presídio local vem se valendo de visitas virtuais entre os presos e seus respectivos familiares. 
    Isto posto, mantendo a decisão do sequencial 93.1, para INDEFERIR os pleitos de trabalho externo e saída temporária constantes do sequencial 100.1. 
    Dê-se ciência ao MP e Defesa, intimando-se o sentenciado da presente decisão através da direção do presídio local, mediante fornecimento de cópia da presente decisão.
    Comunique-se o presídio local para que o sentenciado seja alocado na ala própria, destinada aos presos em regime semiaberto, mantendo-se o trabalho intramuros.”
    14. Com efeito, não há decisão que tenha negado transferência ao regime mais benéfico por ausência de vagas. Na verdade, o que há é decisão que mantém o apenado em ala adequada ao regime semiaberto, com a realização de trabalho intramuros, tendo os pedidos requeridos de prisão domiciliar e trabalho externo sido analisados e negados de maneira fundamentada. De modo que carece a presente reclamação de aderência entre o ato reclamado e a súmula vinculante 56, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação (Rcl 12.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação .
    Publique-se. Intime-se. 
          Brasília, 10 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator